Tribunal: TJBA
Processo: 0304024-46.2012.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0304024-46.2012.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: OSMAR GONCALVES DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
FAGNER MICHEL AMORIM RENOVATO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA AFASTADA. ORÇAMENTO SUPERFATURADO APRESENTADO POR EMPRESA INDICADA PELO BANCO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL COMPROVADO. NECESSIDADE DE RECÁLCULO DO CONTRATO. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de nulidade de contrato de financiamento c/c indenização por danos materiais e morais, determinando o recálculo da Cédula de Crédito Industrial com abatimento de valores superfaturados e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da denunciação da lide e da prova pericial; (ii) apurar a responsabilidade civil do banco pelos prejuízos causados à parte autora em razão de orçamento superfaturado apresentado por empresa indicada pela instituição financeira; e (iii) avaliar a configuração do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da denunciação da lide à empresa Visual Projetos e Consultoria Ltda. foi decidido em momento anterior à sentença, sem interposição de agravo de instrumento, operando-se a preclusão.

4. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa, pois o juízo de origem fundamentou a desnecessidade da prova, nos termos do art. 370 do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ.

5. O banco apelante indicou a empresa responsável pelo projeto de viabilidade econômica do financiamento, gerando a legítima expectativa de aptidão perante a parte autora. Verificada a inidoneidade do orçamento apresentado e o superfaturamento do maquinário contratado, configura-se a responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados, conforme a Súmula 479 do STJ.

6. O dano material foi demonstrado pela diferença de R$ 31.953,10 entre os orçamentos apresentados, impondo-se o recálculo do contrato de financiamento com abatimento da quantia indevidamente cobrada.

7. O dano moral também está configurado, pois a conduta do banco levou a parte autora a assumir um compromisso financeiro prejudicial, violando o dever de informação e boa-fé objetiva. Além disso, o autor tentou solucionar administrativamente a questão, sem sucesso, o que agravou sua frustração e angústia, sendo adequada a indenização fixada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O indeferimento da denunciação da lide, quando decidido por decisão interlocutória não impugnada por agravo de instrumento, sujeita-se à preclusão e não pode ser rediscutido na apelação.

2. O juiz pode indeferir a produção de prova pericial quando considerar suficientes as provas documentais e testemunhais já constantes dos autos, sem que isso configure cerceamento de defesa (art. 370 do CPC).

3. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por empresa indicada como responsável por projeto de viabilidade econômica de financiamento, nos termos da Súmula 479 do STJ.

4. O dano moral caracteriza-se quando a conduta da instituição financeira expõe o consumidor a frustração e angústia decorrentes de um contrato oneroso firmado sob falsa premissa, violando a boa-fé objetiva.

Dis
positivos relevantes citados
: CPC, arts. 370 e 1.015, IX; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, AgInt no AREsp 2129029/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 17/04/2023; STJ, AgInt no AREsp 1816381/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 31/05/2021; STJ, AgInt no AREsp 1504747/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 18/05/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
0304024-46.2012.8.05.0039
, em que figuram como apelante o
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
e, como apelados,
OSMAR GONÇALVES DE SOUZA
e
BRASIL TROPICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SORVETES E PICOLÉS LTDA

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO

à apelação
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA